Tribunal: TJDFT
Processo: 0750315-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA. CRIME ANTERIOR NÃO HEDIONDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA PARA PROGRESSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na ausência de percentual a ser aplicado para os condenados por crime hediondo ou equiparado reincidentes, com resultado morte, mas não especificamente em crimes dessa espécie, deve incidir a fração de 50% determinada pelo inciso VI do art. 112 da LEP. A compreensão de maneira diversa estenderia, em prejuízo do condenado, o alcance da previsão legal de forma mais gravosa para a progressão.
2. Como é cediço, em Direito Penal, não se admite o uso de interpretação extensiva para prejudicar o réu, impondo-se, ante à omissão legislativa, a integração da norma mediante a analogia in bonam partem, para aplicar o percentual equivalente ao previsto para o primário (art. 112, inciso V, da LEP), qual seja, o de 50% (quarenta por cento), para fins de cálculo da progressão de regime prisional.
3. Recurso conhecido e desprovido.